Tribunal: TJBA
Processo: 8077305-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077305-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: KLEBER SILVA ROSA

Advogado(s)
:
YURI ELIAS ALBERTINO, BRUNO MEDEIROS DURAO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO DE VALORES E ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA MORA. SÚMULA Nº 380/STJ. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de ação revisional de contrato de financiamento de veículo, deferiu pedido de tutela de urgência para autorizar o depósito de valores incontroversos e impedir a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) a simples propositura de ação revisional afasta a mora debitoris; (ii) se as taxas de juros pactuadas apresentam abusividade em relação à média de mercado; e (iii) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Nos termos da Súmula nº 380 do STJ, "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor", de modo que o ajuizamento da demanda não impede o credor de adotar medidas legítimas para a satisfação de seu crédito.

4 - A análise das taxas de juros praticadas (2,00% ao mês e 26,82% ao ano) revela que estas são inferiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período da contratação (junho/2025), que era de 2,05% ao mês e 27,59% ao ano, inexistindo abusividade.

5 - O exercício de atos de cobrança e a inscrição em cadastros de inadimplentes, diante da mora configurada e da ausência de verossimilhança das alegações de abusividade, constituem exercício regular de direito, conforme art. 188, I, do Código Civil.

6 - Ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, o que impõe a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se dá provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 330, § 2º e 931; CC, arts. 188, I e 395.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 380; STJ, REsp nº 1.061.530/RS; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8039871-46.2024.8.05.0000, Rel. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 27.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
8077305-35.2025.8.05.0000
, sendo parte agravante
BANCO
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
e parte agravada
KLEBER SILVA ROSA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02